Tribunal: TJDFT
Processo: 0727605-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PROGRAMA HABITACIONAL. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. O imóvel em questão foi adquirido pela executada no programa social de moradia promovido pela Companhia de Desenvolvimento habitacional do Distrito Federal – CODHAB-DF, mediante contrato de doação de fração ideal do terreno e transferência onerosa das benfeitorias e acessões. Em razão das benfeitorias e acessões a serem pagas pela beneficiária do programa/adquirente, que seria efetivada em 120 meses (com a primeira com vencimento em 2012/2015), o referido imóvel foi alienado fiduciariamente ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR (credor fiduciário), operacionalizado pela Caixa Econômica Federal – CEF.
2. Os direitos de titularidade do devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação ostentam valor econômico e, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis, objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 2.1. O fato de o imóvel ter sido adquirido em programa habitacional não impede a penhora dos direitos aquisitivos para pagamento de dívida condominiais, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça – REsp 2.086.846/DF.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.